Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO.

1. Correto o indeferimento da inicial quando não satisfeito o requisito relativo à prova escrita necessária para a propositura de monitória (CPC/2015 700).

2. Negou-se provimento ao apelo.